Tribunal: STF
Processo: ARE 1583878
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FERROVIA PAULISTA S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.

    2. O agravante sustenta a impertinência dos óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas, bem como interpretação de legislação local, uma vez envolvida controvérsia acerca da exigibilidade de título judicial no qual determinada a aplicação do IPC de março e maio de 1990 (84,93% e 44,80%, respectivamente) sobre complementação do benefício previdenciário pago a aposentados e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S.A.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária (Súmulas 279 e 280/STF).

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.